Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022429-63.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Juiz Leigo, Provas em geral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 040.695.021-06 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1022429-63.2020.8.11.0000 (RECURSO INOMINADO 1020771-35.2019.8.11.0001)

IMPETRANTE: FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO
1020771-35.2019.8.11.0001
– DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

LITISCONSORTE: VIVO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

VOTO MONOCRÁTICO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Observada a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, em nítida violação ao artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, existindo recurso de Agravo Interno no Regimento Interno do TJMT, bem como, artigo 1021 do NCPC, deve ser indeferida a peça de mandado de segurança, com a consequente denegação da ordem mandamental.

ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança aviado por FRANCIS contra ato anotado como ilegal praticado pelo Juiz Relator do Recurso Inominado
1020771-35.2019.8.11.0001
– Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, questionando a extinção do feito de ofício por litispendência proferida pelo mesmo, traçando considerações sobre direito líquido e certo, através do presente remédio heroico.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, após a detida análise dos autos, é de se registrar que existe um recurso específico para tal decisão registrado no Regimento Interno do TJMT, no artigo 79- D, senão vejamos:

Art. 79-D.
Da decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade da justiça, caberá agravo interno, no prazo de:

I – 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível;

Ou seja, a via escolhida e prevista para questionar toda e qualquer decisão do relator individualmente, regra geral será o Agravo Interno, previsto regimentalmente.

E, mesmo se assim não o fosse, existe ainda a previsão expressa do artigo 1021 do NCPC, senão vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Porém, o mesmo não aviou o recurso específico.

Sem contar ainda na dicção do artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, assim descrito:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Ou seja, tenta se socorrer de mandado de segurança quando existe recurso próprio, anteriormente descrito, qual seja: AGRAVO INTERNO.

Desta feita, entendo como erro insanável e crasso a interposição da ação mandamental, com outros requisitos e elementos, ao invés do Recurso de Agravo Interno, previsto regimentalmente, não sendo sequer possível qualquer conversão ou fungibilidade, sendo o caso de indeferimento da peça exordial, com a consequente denegação da ordem mandamental, pela ausência de interesse processual, ante a falta de adequação, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC.

ISTO POSTO
, nos moldes da fundamentação anteriormente alinhavada,
indefiro a peça exordial, por total falta de adequação, violando o artigo 485, I e VI do NCPC c/c artigo 5o, II da Lei 12016/2009, denegando a concessão da segurança almejada, nos moldes ainda do 6o, § 5o da Lei de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

DETERMINO À GESTORA DA SECRETARIA DA TURMA RECURSAL QUE COMUNIQUE O MAGISTRADO RELATOR NO RECURSO
1020771-35.2019.8.11.0001
, para ciência e demais atos sequenciais.

Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão para tais condenações.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021